Tribunal: TJSP
Processo: 2274808-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR – NÃO CONHECIMENTO - Mera reiteração de pedido que foi objeto de apreciação por este Relator. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274808-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Itariri, em que é impetrante RICARDO
PRZYGODA e Paciente LUCAS ESTEVAM DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do pedido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274808-60.2020.8.26.0000 -Voto no 15233
2
Habeas Corpus no 2274808-60.2020.8.26.0000
Comarca de Itariri Vara Única
Paciente: Lucas Estevam de Jesus (Lucas Estevan de Jesus)
Impetrante: Ricardo Przygoda
Impetrado: Juízo da Vara Única da Comarca de Itariri
Voto no 15233
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO DE PEDIDO
ANTERIOR NÃO CONHECIMENTO - Mera reiteração
de pedido que foi objeto de apreciação por este Relator.
Ordem não conhecida.
Vistos.
Ricardo Przygoda, Advogado inscrito na
OAB/SP, sob no 435.338, impetra este Habeas Corpus, com pedido
liminar, em favor de Lucas Estevam de Jesus (Lucas Estevan de
Jesus), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da
Comarca de Itariri, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, consistente no excesso de prazo para a formação
da culpa. Aduz que o Paciente está encarcerado desde 02.05.2020,
sequer tendo sido designada audiência de instrução.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja revogada a prisão preventiva e expedido alvará de soltura em favor
do Paciente, e, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus,
convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls.
01/09).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 49/50).
Prestadas as informações pela digna autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274808-60.2020.8.26.0000 -Voto no 15233
3
Judiciária dita coatora (fls. 53/55), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem
(fls. 159/163).
É o relatório.
O pedido não deve ser conhecido.
No caso presente, verifico que se trata do
mesmo pedido da ordem de Habeas Corpus no
2200673-77.2020.8.26.0000, distribuída a este Relator, constando como
Paciente e processo de origem os mesmos do presente feito, ordem essa
que, por V.U., foi denegada por esta C. 8a Câmara Criminal em
18.09.2020, sendo certo que o Impetrante não trouxe aos autos
elementos que demonstrem mudança da situação fática que tenha o
condão de ensejar a modificação da decisão proferida no writ
anteriormente impetrado.
Dessa forma, tendo em vista que a matéria
objeto deste feito foi enfrentada no julgamento da primeira ordem, a
qual esgotou o tema, o pedido aqui não deve ser conhecido, nos termos
do artigo 663 do Código de Processo Penal, c.c. o artigo 248 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
A propósito, o artigo 202, inciso XII, do
RITJSP, determina: “Art. 202. O relator será o juiz preparador do feito, até ao
julgamento, cabendo-lhe, além de determinar diligências, inclusive as instrutórias,
necessárias ao julgamento dos recursos e das causas originárias: (...) XII - indeferir
liminarmente a revisão criminal, o mandado de segurança e o "habeas corpus",
nos casos de mera reiteração, destituída de fundamento ou fato novo;” grifo
nosso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274808-60.2020.8.26.0000 -Voto no 15233
4
Nesse sentido é a decisão do Plenário do
Supremo Tribunal Federal, relatada pelo Ministro Alfredo Buzaid: "... o
STF, em sua jurisprudência, firmou a regra de que, tratando-se de reiteração do
mesmo pedido, não se conhece do habeas corpus (Habeas Corpus n° 52.215, cc. da
2a T., 23.8.74, rei. Min. Antônio Neider, RTJ 75/696). É que o Poder Judiciário, por
via de regra, presta a atividade jurisdicional uma vez" (RT 572/399 - trecho do voto
condutor).
Ante o exposto, não conheço do pedido.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator